Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-48.2024.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-48.2024.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE CARLOS GRACIANO - CPF: 371.042.411-91 (EMBARGANTE), ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), MIRIAM SALES BORGES - CPF: 707.538.171-79 (VÍTIMA), XISTO DIAS BORGES - CPF: 353.055.681-53 (TESTEMUNHA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (TESTEMUNHA), AILTON BARBOSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REITERAÇÃO DA CONDUTA E DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44 DO CP. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para reformar sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 09 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa.

2. A defesa sustenta omissão quanto à análise da reiteração da conduta e à delimitação temporal dos fatos. Subsidiariamente, aponta omissão acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da reiteração da conduta e da delimitação temporal dos fatos; e (ii) se houve omissão quanto à apreciação da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a comprovação da materialidade e autoria delitiva, reconhecendo a reiteração das condutas com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios.

6. A alegação de ausência de delimitação temporal configura inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão a ser sanada.

7. Verifica-se, contudo, omissão quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade. A condenação refere-se a crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A integração do julgado, nesse ponto, não altera o resultado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a reiteração da conduta e a delimitação fática necessária à configuração do crime de perseguição. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, nos termos da Súmula 588 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 44 e art. 147-A, §1º, II; CPP, art. 619; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 263699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSÉ CARLOS GRACIANO

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS GRACIANO
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1000523-48.2024.8.11.0106
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu provimento ao apelo ministerial
,
para reformar a sentença absolutória e condenar o embargante pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais vertidas no ID 345630862, a d. Defesa aponta
omissão
no julgado, sustentando a ausência de análise concreta sobre a reiteração da conduta e a falta de delimitação temporal dos fatos. Subsidiariamente, aduz omissão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria ventilada.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 345760850, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos aclaratórios, argumentando que o acórdão enfrentou satisfatoriamente as teses defensivas e que a Súmula n.º 588 do STJ veda a substituição da pena em crimes cometidos no âmbito doméstico
com emprego de violência ou grave ameaça.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
JOSÉ CARLOS GRACIANO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1.

Da alegada omissão da análise quanto à reiteração da conduta, a inexistência de contemporaneidade e a delimitação temporal dos fatos:

À guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito de perseguição; e (ii) se a conduta praticada pelo recorrido configura crime cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 147-A, §1º, II, do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de perseguição restou demonstrada por boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas, laudo psicossocial e demais documentos constantes nos autos.

4. Os relatos consistentes da vítima, corroborados por testemunhas e elementos probatórios, revelam conduta reiterada e ameaçadora do réu, apta a violar a liberdade e a integridade psicológica da ofendida.

5. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coesa e amparada por outros elementos.

6. Presentes os requisitos legais e probatórios, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido pelo crime de perseguição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige prova da reiteração de condutas que comprometam a liberdade ou integridade da vítima, sendo suficiente, para esse fim, a palavra firme da vítima corroborada por outros elementos de prova. 2. A causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do CP incide quando o crime for praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, caracterizando violência de gênero."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 147-A, caput e §1º, II; CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5º, I e XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024.

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que
o acórdão foi
omisso
, ao deixar de analisar de forma concreta as teses acerca da ausência de reiteração da conduta e a falta de delimitação temporal dos fatos, o que comprometeria a segurança jurídica da condenação.

Neste cenário, atento ao aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

No que concerne à arguição de omissão quanto à análise da habitualidade delitiva e da delimitação temporal dos fatos, uma análise detida do
decisum
embargado revela que a pretensão defensiva, neste ponto, reveste-se de nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O v. acórdão enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, a configuração da materialidade e da autoria delitiva, debruçando-se sobre o núcleo do tipo penal do art. 147-A do Código Penal ("perseguir"). A decisão colegiada foi cristalina ao consignar que a reiteração das condutas restou comprovada não apenas pela palavra da vítima — a qual assume especial relevo probatório em delitos cometidos na clandestinidade e no âmbito doméstico —, mas também pela corroboração testemunhal e pelas demais provas constituídas nos autos.

O voto condutor expressamente delineou que o embargante, de forma reiterada, efetivamente perseguiu, constrangeu e perturbou psicologicamente a vítima, violando sua privacidade e sua liberdade, após o término do relacionamento de ambos, condutas estas que, analisadas em seu conjunto, preenchem a elementar normativa da habitualidade.

A alegação de ausência de "delimitação temporal precisa" não prospera, porquanto o crime de perseguição consuma-se pela reiteração de atos que, somados, lesionam a liberdade individual da vítima, tendo o acórdão contextualizado os fatos ocorridos após o término do relacionamento, a partir de maio de 2024.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(STF - HC 263699 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.

Da aventada omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP)

Noutro giro, no que tange à alegada omissão quanto à análise da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, prevista no artigo 44 do Código Penal,
assiste razão parcial à defesa
técnica quanto à necessidade de integração do julgado.

De fato, ao fixar a dosimetria da pena e estabelecer o regime inicial de cumprimento, o v. acórdão silenciou-se quanto à aplicabilidade ou não do instituto da substituição da pena corporal, matéria de ordem pública que deve ser enfrentada.

Todavia, a integração do julgado, neste particular, não conduz à modificação do resultado final, mas tão somente à fundamentação da negativa do benefício, conforme passo a expor.

In casu
, embora a pena fixada seja de 09 (nove) meses de reclusão e o réu seja primário, o delito pelo qual o embargante foi condenado — perseguição (art. 147-A do CP) – foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência do microssistema protetivo da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido da impossibilidade de substituição da pena em crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. Tal entendimento encontra-se cristalizado no
Enunciado da Súmula nº 588 do STJ
,
in verbis
:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Nesse sentido:

“(...) "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
" (...)”(AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Destarte, impõe-se o
acolhimento parcial dos embargos
tão somente para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão a fundamentação referente à
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da condenação.

3.

Prequestionamento

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CARLOS GRACIANO
, apenas para
SANAR A OMISSÃO
referente à falta de análise da aplicabilidade do artigo 44 do Código Penal, passando a constar no acórdão embargado a seguinte fundamentação, que doravante integra o julgado para todos os fins de direito:

“
Não obstante a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos e o réu ser primário,
DEIXO
de proceder à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que, tratando-se de infração penal perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incide o óbice previsto na Súmula 588 do STJ
”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos do v. acórdão objurgado, rejeitando-se as demais alegações de omissão quanto ao mérito da condenação, por se tratar de mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026